Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726692-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS em face de BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento. A Embargante alega que há omissão na decisão no que tange ao reconhecimento da fraude à execução. Aduz que à época da negociação das cotas sociais da sociedade devedora não constava nenhuma restrição na Junta Comercial e que não há comprovação da má-fé da terceira adquirente. Acrescenta que não há prova da insolvência da devedora, de modo que não pode ser configurada a fraude à execução. A Embargada ofereceu contrarrazões (ID 61884227). É o relatório Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC. A omissão se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, a parte embargante busca o reexame do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. No caso, verifico que a decisão embargada analisa os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, nesse contexto, não reconhece, fundamentadamente, a probabilidade do direito alegado. A decisão examina, com clareza, a verossimilhança das alegações, ponderando que cumpriria à terceira adquirente, ora Agravante, comprovar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem, a fim de afastar a configuração da fraude à execução, de acordo com o disposto no §2o do art. 792 do CPC. Consignou-se, assim, que para a configuração da má-fé não é necessário o intuito de fraudar a execução e prejudicar a exequente, mas tão somente o conhecimento, pela adquirente, da existência de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Nesse sentido, observa-se que quando da realização do negócio jurídico que implicou na alienação das cotas da sociedade SPLENDIDO, tanto a executada como a Agravante tinham ciência das execuções e do estado de insolvência da devedora. Isso porque é inconteste que ambas tinham como sócio e administrador a mesma pessoa, o que denota a prática de fraude à execução. As provas produzidas permitem ainda concluir que a Agravante não adotou as cautelas devidas quando da aquisição das quotas da sociedade devedora. Por fim, a insolvência da executada CONCEITO é extraída dos autos de origem, visto que não foram localizados bens passíveis de expropriação. Por tais razões, julgo inexistente qualquer vício na decisão embargada, motivo por que nego provimento aos Embargos Declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para julgamento do Agravo de Instrumento, observado que a Agravada já ofertou contrarrazões (ID 61884224). Brasília, 25 de julho de 2024 15:00:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador